Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-71.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023295-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES - CPF: 799.809.451-68 (AGRAVADO), JUSCELINO LIMA FERNANDES - CPF: 142.741.671-00 (AGRAVADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE GOLEMO - CPF: 328.190.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0025589-73.2009.8.11.0041, Código 390154, movida em face de JUSCELINO LIMA FERNANDES E OUTRA, indeferiu o pedido de penhora no percentual de 30% dos valores líquidos recebidos pelos executados até a integral satisfação do crédito.

Nas razões do agravo, em resumo, a parte recorrente informa que busca crédito perante os recorridos referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Pessoa nº 200700142-8 desde o ano de 2009 e todas as tentativas restaram inexitosas (Bacen, Renajud, etc), inclusive a penhora sobre um imóvel, que foi considerado bem de família pelo Poder Judiciário.

Aduz que tomou conhecimento pelo Sistema Infojud que o agravado Juscelino recebe valores mensais das empresas Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. e Sólida Engenharia Ltda. e que, após requerer a expedição de ofício para estas empresas esclarecerem acerca de vínculo empregatício com o citado recorrido, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que verbas salariais são impenhoráveis.

Sustenta, assim, que a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração (30%) não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Forte nisso, pede a antecipação da tutela recursal para ser penhorado 30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos do agravado até satisfação integral do crédito, com a expedição de ofício às empresas mencionadas.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Liminar recursal indeferida (decisão de ID nº 66665997).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID nº 66987041).

Sem contrarrazões recursais (certidão de ID nº 71205487).

É a síntese do necessário

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil, referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refere à verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30%, pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do inciso IV do artigo 649 do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/aposentadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de aposentado que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes da sua aposentadoria.

Logo, não é justo que o assalariado/aposentado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito deste c. Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
“A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013). (grifo nosso)

No caso, entendo que deve ser decidido neste sentido, limitando a penhora dos valores que o agravado Juscelino recebe valores mensais das empresas Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. e Sólida Engenharia Ltda. ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos auferidos a título de remuneração por serviços prestados.

Logo, o valor da constrição que ora se impõe não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser deferida nestes parâmetros.

De idêntica forma, por diversas vezes, este Tribunal já se manifestou, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
” (TJMT – 2ª Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 18/11/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJMT – 2ª Câmara Cível - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.
” (TJMT – 1º câmara Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos do agravado Juscelino Lima Fernandes até satisfação integral do crédito, com a expedição de ofício às empresas mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021